Tribunal: STJ
Processo: 1006945-08.2022.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623895 - SP (2024/0152860-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
O S DE S L
ADVOGADOS
:
MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
:
K B S
ADVOGADO
:
HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 52bd7ea2-5b34-4252-b93f-fe7f70b63326

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623895 - SP(2024/0152860-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: O S DE S L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: K B S
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de demonstração de vulneração do
dispositivo indicado, e (ii) incidência da
(fls. 435-437).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 387):
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autora portadora
de portadora de Disfunção da Articulação Têmporo-Mandibular, a quem foi
prescrita a realização de procedimentos em saúde de Tratamento Cirúrgico
da ATM, Osteoplastia de Mandíbula, Osteoplastia para prognatismo,
micrognatismo ou laterognatismo, tendo a cobertura sido negada -
Pretensão à condenação da ré ao custeio - Sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil, ante a informação de que se tratava de contrato coletivo e o
beneficiário havia sido demitido - Inconformismo da autora - Acolhimento -
Demissão ocorrida em 26 de agosto de 2022, no curso do processo e depois
do deferimento da tutela antecipada - Fato gerador do eventual direito da
autora que ocorreu na vigência do contrato de seguro - Demissão
superveniente e no curso do processo que não pode prejudicar o eventual
direito da autora - Inviabilidade de julgamento imediato, tendo em vista que
Documento eletrônico VDA56530515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: cd1e22d4-c624-4dac-ae85-76428cfb07e2

já havia sido designada prova pericial para verificação da necessidade do
procedimento - Afastamento da extinção, com retorno dos autos à origem,
para regular instrução - Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 394-396).
Nas razões do recurso especial (fls. 399-405), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
VI, do CPC,
art. 105,
art. 485,
pois, no caso, a perda do objeto da ação é evidente, "conforme bem reconhecido pela
r. sentença de primeiro grau: 'rompido o vínculo empregatício e ausente a manutenção
do plano de saúde com o pagamento das mensalidades, conforme autoriza o
da
art. 30
Lei
não tem mais a ré a obrigação contratual de cobertura do tratamento
9.656/98,
” (fl. 402). Argumenta, ainda, que "
indicado'
a Recorrida deveria ter apresentado 3 (três)
indicações de
para os materiais (próteses) como condição para
marcas/fabricantes
fazer jus à cobertura do procedimento cirúrgico e que, quando do cancelamento do
plano em virtude da demissão do marido da Recorrida, já havia decorrido o prazo (10
dias) para o cumprimento dessa obrigação. Tal fato é crucial para caracterizar a perda
" (fl. 402).
superveniente do objeto da ação

No agravo (fls. 440-448), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 451-453).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente se insurge contra a decisão que cassou a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, que havia extinto o processo sem julgamento de
mérito pela perda do objeto.
Contudo, o agravo não comporta provimento.
Isso porque, no que diz respeito à extinção do processo pela perda do
objeto, a Corte local assim se manifestou (fls. 389-390):
Não há controvérsia de que a autora era dependente de beneficiário de
plano de saúde da requerida, havendo notícia de que necessitava realizar
cirurgia, em virtude de ter sido diagnosticada com disfunção da articulação
temporomandibular.
Ante a negativa de cobertura da ré, a autora ajuizou a demanda, em maio de
2022, postulando a condenação da ré ao custeio do tratamento. A tutela
antecipada foi negada, mas houve recurso da autora, tendo sido deferida a
tutela, com observação, nos termos do V. Acórdão de fls.
O
269/283.
processo teve regular seguimento, inclusive com a determinação de perícia,
mas foi extinto, sem resolução de mérito, ante a notícia de que, com a
demissão do beneficiário, o plano teria sido encerrado.
Documento eletrônico VDA56530515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: cd1e22d4-c624-4dac-ae85-76428cfb07e2

Ocorre que, como se vê de fls. 335, a rescisão do contrato de trabalho
ocorreu em 26 de agosto de 2022, quando o processo já estava em curso, e
quanto a tutela antecipada já havia sido deferida.
Ora, o encerramento posterior do plano de saúde não pode prejudicar o
custeio de tratamento de problemas de saúde que ocorreram durante a sua
vigência. A ação foi proposta quando o contrato estava vigente. Assim, não
havia justificativa para a extinção do processo.
No entanto, não há como julgar de imediato a causa, já que havia sido
determinada a realização de prova pericial, para melhor apuração dos fatos.
Nessa circunstância, o caso é de afastamento da extinção do processo, com
o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da instrução.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à efetiva perda ou não do objeto e a
consequente extinção do processo, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: cd1e22d4-c624-4dac-ae85-76428cfb07e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.623.895 / SP
Número Registro: 2024/0152860-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069450820228260004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O S DE S L
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: K B S
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 5ea92f04-c808-4410-a58a-21d7b95b70c3

Documento eletrônico VDA57080371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 5ea92f04-c808-4410-a58a-21d7b95b70c3